Tribunal: TJSP
Processo: 2165871-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Decisão recorrida que, conquanto tenha admitido a configuração da mora, indeferiu pleito de liminar de busca e apreensão do veículo em razão da pandemia do covid-19, pois a retirada do bem poderia agravar a situação vivenciada pelo devedor que pode dele se utilizar para o trabalho.
Direito do credor de reaver o bem diante da

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Decisão recorrida que, conquanto tenha admitido a configuração da mora, indeferiu pleito de liminar de busca e apreensão do veículo em razão da pandemia do covid-19, pois a retirada do bem poderia agravar a situação vivenciada pelo devedor que pode dele se utilizar para o trabalho.
Direito do credor de reaver o bem diante da comprovação da mora. Débito que perdura desde abril/19, anterior à pandemia. Contudo, cumpre observar que o cumprimento da liminar deverá aguardar o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo previsto pelo Provimento CSM No 2.564/2020, eis que não há urgência para cumprimento no plantão judiciário previsto na Resolução 313/2020 do CNJ.
Recurso provido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165871-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravado
BENTO DOS ANJOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165871-53.2020.8.26.0000 -Voto no 37.132-pg
2
VOTO No 37.132
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2165871-53.2020.8.26.0000
COMARCA: LENÇÓIS PAULISTA
AGRAVANTE:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO]
AGRAVADO: BENTO DOS ANJOS SANTOS
JUIZ: JOSE LUIS PEREIRA ANDRADE
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e
apreensão.
Decisão recorrida que, conquanto tenha admitido a
configuração da mora, indeferiu pleito de liminar de
busca e apreensão do veículo em razão da pandemia do
covid-19, pois a retirada do bem poderia agravar a
situação vivenciada pelo devedor que pode dele se utilizar
para o trabalho.
Direito do credor de reaver o bem diante da comprovação
da mora. Débito que perdura desde abril/19, anterior à
pandemia.

Contudo,
cumpre
observar
que
o
cumprimento da liminar deverá aguardar o retorno
gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do
Estado de São Paulo previsto pelo Provimento CSM No
2.564/2020, eis que não há urgência para cumprimento no
plantão judiciário previsto na Resolução 313/2020 do
CNJ.
Recurso provido, com observação
Credor fiduciário agrava da respeitável
decisão reproduzida a fls. 100/101 dos autos principais que, nos autos da
ação de busca e apreensão por ele movida em face do devedor fiduciante,
indeferiu a liminar, pois a retirada do veículo da posse do devedor poderia
agravar a situação vivenciada em razão da pandemia do covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165871-53.2020.8.26.0000 -Voto no 37.132-pg
3
O agravante sustenta, em síntese, que
que o agravado encontra-se inadimplente desde a parcela 7, cujo vencimento
ocorreu em 26/04/19, de modo que a sua persistente inadimplência não
guarda relação econômica com pandemia do covid-19. E que diante da
legislação que rege a matéria, a concessão da liminar não é uma faculdade do
juiz e no caso concreto estão presentes todos os requisitos do art. 3o, do
Decreto Lei 911/69.
Deferido o efeito suspensivo e ausente
citação do réu, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão recorrida, tem-se que assiste razão ao
agravante.
Com efeito, a mora está devidamente
comprovada (fls. 31/32 dos autos principais), aliás, a notificação extrajudicial
foi recebida pelo próprio devedor em 31/07/19, ou seja, em data muito
anterior à pandemia do covid-19.
Assim, certa a mora do devedor, a
liminar de busca e apreensão é medida que o credor faz jus para a satisfação
de seu crédito.
Nesse sentido:
Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão. Decisão que indeferiu liminar em face da
quarentena decorrente da pandemia por COVID-19. Descabimento.
A concessão da liminar é direito do credor, motivo pelo qual
não importa a pessoal convicção do Juiz sobre a razoabilidade
dessa providência frente à atual situação econômica, máxime
se o próprio devedor nada alegou nesse sentido. Recurso
provido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165871-53.2020.8.26.0000 -Voto no 37.132-pg
4
2066019-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2020; Data
de Registro: 18/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO DE PESQUISAS VISANDO A CONSTRIÇÃO DE BENS
DURANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), POR 30
DIAS, ATÉ O RETORNO DA NORMALIDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
ACESSO ÀS FERRAMENTAS DE EFETIVIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO
DISPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EM
DESFAVOR DA AGRAVADA. DEMANDA EXECUTIVA QUE SE INICIOU ANTES
DOS IMPACTOS DA COVID-19. DIREITO DO EXEQUENTE (AGRAVANTE) À
SATISFAÇÃO CÉLERE E IMEDIATA DE SEU CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
No caso em julgamento, não há motivos plausíveis para se
manter o indeferimento de eventuais medidas constritivas a
serem autorizadas no âmbito do processo de execução
exatamente neste período de pandemia do novo coronavírus
(COVID-19) para aguardar-se o retorno da normalidade social.
Efeitos gerados em virtude da crise ocasionada pela COVID-19
são inegáveis; contudo, tal pandemia não pode impedir que o
exequente (agravante) busque a satisfação do seu crédito se
não há, por ora, qualquer prova da existência de eventual
situação excepcional com o condão de acarretar concreta
restrição.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2133638-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de
Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de
Registro: 01/07/2020)
Contudo, cumpre observar que em
razão da necessidade de evitar disseminação ainda maior do contágio da
população por Covid-19, bem como de preservar a saúde dos servidores desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165871-53.2020.8.26.0000 -Voto no 37.132-pg
5
Corte e de outras pessoas que, obrigatoriamente, participariam dos atos de
busca e apreensão, o cumprimento da liminar deverá aguardar o retorno
gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo
previsto pelo Provimento CSM No 2.564/2020, eis que não há urgência para
cumprimento no plantão judiciário previsto na Resolução 313/2020 do CNJ.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, com observação.
CESAR LACERDA
Relator